Tribunal: STF
Processo: MS 39836
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO EM FACE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCOMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato da Fundação Getúlio Vargas e da Câmara dos Deputados que negou ao impetrante, candidato em concurso para a Câmara dos Deputados, a atribuição de pontuação relacionada à comprovação de títulos de experiência profissional.



    Narra o impetrante que apresentou a documentação consoante exigências do edital e, em vista disso, possui direito líquido e certo a atribuição dos pontos cabíveis. Defende, em síntese, que a atuação da banca examinadora viola a isonomia e a razoabilidade. 



    Em pedido liminar requer seja “concedida a medida liminar ao Impetrante no sentido da concessão da pontuação de DOIS PONTOS, relativas à pontuação de títulos decorrentes da experiência profissional médica comprovada no concurso para o cargo de Analista Legislativo – atribuição Médico, realizado pela banca “FGV Conhecimento” conforme EDITAL Nº 2, DE 23 DE AGOSTO DE 2023. Ao final, pleiteia a concessão da segurança, ratificando-se os termos da liminar requerida e concedendo-se os pontos em caráter definitivo.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    No caso sub examine, o presente writ visa à cassação de ato da “FGV Conhecimento”, na condição de banca examinadora do concurso para a Câmara dos Deputados, regulado pelo Edital nº 2, de 23 de agosto de 2023. O impetrante também aponta a Câmara dos Deputados como autoridade coatora.



    Ocorre que o art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra a FGV e a Câmara dos Deputados. A ilustrar essa assertiva, confiram-se:



      “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. 1. Nos termos do art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária da Suprema Corte o conhecimento de ações, entre elas o mandado de segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da CF 2. Na espécie, o ato apontado como coator (Comunicado nº 51/24 ' doc. 2) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária da Suprema Corte, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d do referido dispositivo constitucional, tampouco de impugnação de ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. 3. Ainda que fosse superado esse óbice, não se verifica ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial. 4. Agravo regimental não provido”. (MS 39599 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/05/2024)



    “COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo presidente da Câmara dos Deputados”. (MS 23977, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), DJe de Publicação: 27/08/2010)



    “Concurso público. Câmara dos Deputados. Assessor legislativo. Exigência de graduação em curso de nível universitário, que não foi comprovada. Invocação do princípio de isonomia, inexaminável nesta ação de mandado de segurança, por serem discutíveis os fatos. Preliminar de incompetência rejeitada e pedido de segurança indeferido”. (MS 20129, Pleno, Rel. Min. Bilac Pinto, DJe de 23/09/1977)



    Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante do manifesto descabimento da ação proposta, com base no art. 201, II, c/c 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente